Tribunal: TCU
Processo: 004.946/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Helena da Costa Bezerra contra o Acórdão 10.410/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Helena da Costa Bezerra contra o Acórdão 10410/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência à recorrente e aos demais interessados.